Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-35.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TIO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONTINUADO. TRÊS CRIMES COMPROVADOS. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/5. DANO MORAL MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem praticados às escondidas, sem a presença de terceiros, e por meios que não deixam vestígios, a palavra da vítima apresenta especial relevo, desde que alinhada a outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O depoimento especial da vítima não foi a única prova considerada para a emissão do decreto condenatório, haja vista que os genitores da vítima confirmaram, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, o que a vítima já havia dito, dando-lhe credibilidade.
3. A condenação do acusado pela prática do crime descrito no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, ambos do CP, c/c arts. 5o, II, da Lei n.o 11.340/06 (estupro de vulnerável cometido por tio, em contexto de violência doméstica) deve ser mantida, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória, porquanto as provas coligidas aos autos oferecem um juízo de convicção de que o réu realizou as condutas descritas na denúncia.
4. Nos termos do depoimento da vítima, verifica-se que foram comprovados e confirmados três abusos como aponta a defesa, o primeiro deles quando a ofendida tinha entre 7 e 8 anos de idade; o segundo entre 9 e 10 anos de idade; e o último quando ela tinha uns 12 anos, quando a vítima foi morar com sua mãe; tudo de acordo com os relatos da própria vítima, devendo incidir a fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena em definitivo.
5. De acordo com o Tema 983 do STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa. Correta a fixação da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, por ser mais razoável e proporcional à situação econômico/financeira do sentenciado, que é patrocinado pela Defensoria Pública.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para aplicar a fração de aumento de 1/5 (um quinto) em relação à continuidade delitiva, e reduzir o valor da condenação em danos morais.